Tribunal: TJSP
Processo: 0026203-83.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. Pretensão de Revisão de ato administrativo que concedeu a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, para que esta tenha proventos integrais.

CABIMENTO. Aposentadoria por invalidez que deve ser revisada, para que seja paga com proventos integrais. Art. 40, § 1o,

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. Pretensão de Revisão de ato administrativo que concedeu a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, para que esta tenha proventos integrais.

CABIMENTO. Aposentadoria por invalidez que deve ser revisada, para que seja paga com proventos integrais. Art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal c/c art. 126, § 1o, da Constituição do Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo que não possui legislação que preveja a concessão de aposentadoria com provento integral em caso de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
Inexistência no Estado de São Paulo de legislação que defina quais são as doenças/moléstias graves, contagiosas ou incuráveis.
Aplicação do entendimento esposado pelo C. STF no Recurso Extraordinário no 656.860/MT, sob regime de Repercussão Geral, que determina a utilização dos arts. 186, inciso I e §1o da Lei no 8.112/1990 e 151 da Lei no 8.213/1991.
Rol taxativo. Autor que é portador de esquizofrenia paranoide, que, no caso específico dos autos, foi considerado pelo perito judicial como alienação mental incurável. Alienação mental que se encontra nas listas taxativas das mencionadas leis federais.

R. sentença de procedência mantida.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026203-83.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado MARCELO LOPES DE SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com
observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 16.383 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0026203-83.2013.8.26.0053
No DE ORIGEM: 0026203-83.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APDO: MARCELO LOPES DE SANTANA
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PROFESSOR APOSENTADO POR INVALIDEZ
COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. Pretensão de Revisão de
ato administrativo que concedeu a aposentadoria por invalidez
com proventos proporcionais, para que esta tenha proventos
integrais.
CABIMENTO. Aposentadoria por invalidez que deve ser
revisada, para que seja paga com proventos integrais. Art. 40, § 1o,
I, da Constituição Federal c/c art. 126, § 1o, da Constituição do
Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo que não possui legislação que preveja a
concessão de aposentadoria com provento integral em caso de
invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
Inexistência no Estado de São Paulo de legislação que defina quais
são as doenças/moléstias graves, contagiosas ou incuráveis.
Aplicação do entendimento esposado pelo C. STF no Recurso
Extraordinário no 656.860/MT, sob regime de Repercussão Geral,
que determina a utilização dos arts. 186, inciso I e §1o da Lei no
8.112/1990 e 151 da Lei no 8.213/1991.
Rol taxativo. Autor que é portador de esquizofrenia paranoide,
que, no caso específico dos autos, foi considerado pelo perito
judicial como alienação mental incurável. Alienação mental que se
encontra nas listas taxativas das mencionadas leis federais.
R. sentença de procedência mantida.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, nos termos do art.
85 do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV DESPROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/14
Trata-se de “ação de conversão de aposentadoria por invalidez
proporcional para integral c/c pagamento retroativo e pedido de tutela
antecipada” movida por MARCELO LOPES DE SANTANA em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
A fim de evitar repetições, adoto e transcrevo o minucioso
relatório da r. sentença (fls. 290/293, Vo prolatada em 12.09.2018) e o seu
dispositivo, verbis:
“Vistos.
Trata-se de ação proposta por Marcelo Lopes de Santana em face de SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV pelo Procedimento Comum, em que se
narra que recebe o benefício de aposentadoria por invalidez desde
31/10/2008, em razão de ser portador de esquizofrenia paranoide (CID 10
F20.0). No entanto, recebe proventos proporcionais ao invés de integrais, em
desacordo com a previsão dos arts. 40, §1o, I, CF;186, §1o, da lei federal
8.112/90 e 226 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo. Além disso, sustenta que a doença da qual é portador se enquadra
como alienação mental, a qual está prevista no rol de doenças graves previsto
no §1o do referido art. 186. Por tais motivos, requereu a concessão de tutela
antecipada para restabelecer o pagamento do benefício de forma integral e a
procedência da ação para declarar o direito do autor à aposentadoria por
invalidez com proventos integrais a contar da data da concessão da
aposentadoria, assim como seja determinado o pagamento de todos os
atrasados até implantação do benefício integral, desprezadas todas as
parcelas prescritas.
A decisão de fls. 52 deferiu a gratuidade processual e indeferiu a liminar.
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV ofereceu contestação às fls.58/69.
Alegou preliminar de não cabimento da antecipação de tutela, ante a ausência
de verossimilhança das alegações. No mérito, sustentou que a doença da qual
o autor é portador não está abrangida pelo rol do art. 186, §1o, lei federal
8.112/90, conforme atestado pelo DPME. Assim, os proventos pagos ao autor
devem ser proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, §1o,
I, CF. Ao final, requereu a improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 159/167).
Em petição de fls. 171, o autor requereu a produção de prova pericial, a
qual foi deferida em decisão de fls. 178, com laudo pericial (fls. 202/211) e
esclarecimentos (fls. 271/272), dos quais as partes se manifestaram (fls. 216,
219, 276 e 278).
Às fls. 246, o autor informou a inexistência de ação de interdição em curso.
O Ministério Público emitiu parecer favorável a parcial procedência da
ação (fls. 250/255).
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/14
Decido.
(...)
Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com fundamento no art.
487, inc. I, do Código de Processo Civil para declarar o direito do autor ao
recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, assim
como condenara ré ao pagamento retroativo dos valores pagos a menor desde
31/10/2008, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento. Pela
sucumbência, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV arcará com as custas e
despesas processuais, arbitrados os honorários advocatícios em percentual
sobre o valor da condenação, a ser oportunamente apurado, nos termos do
artigo 85, § 4.o, II do C.P.C., desde logo fixando as alíquotas no mínimo de
cada uma das faixas do §3o, pois suficiente a remunerar os serviços prestados.
Relativamente à fixação dos índices de atualização monetária e dos juros
moratórios, sabe-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal apreciou o
Tema no 810,conforme julgamento ocorrido no dia 20 de setembro de 2017,
nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, com repercussão geral
reconhecida.
A rigorosa observância desse precedente, ainda que não publicado o
respeitável acórdão, decorre expressamente do disposto no artigo 927, inciso
III, do Código de Processo Civil.
Assim, aplico o decido pela Suprema Corte:
Quanto aos JUROS MORATÓRIOS incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública a contar da citação no caso concreto, a
orientação reafirmada pela Corte foi a seguinte:
I. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
II. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela
legislação
infraconstitucional,
notadamente
os
índices
oficiais
de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme
dispõe o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Dessa forma, por se tratar na espécie de relação jurídica não-tributária,
para fins de JUROS DE MORA serão calculados sobre o valor bruto,
independente
dos
descontos
e
contribuições
(TJSP.
Apelação
0295820-53.2009.8.26.0000, OS DEPRI 01/98e critérios do DEPRE).
As alíquotas ficam fixadas da seguinte forma: a) em 12% ao ano até a Lei
9.494/1997; b) em 6% ao ano até a Lei 11.960/2009; c) em juros de caderneta
de poupança, observando-se toda legislação superveniente, inclusive MP
567/2012,convertida na Lei 12.703/2012.
Observe-se a SÚMULA VINCULANTE 17.
Quanto à ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, o C. STF fixou a seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/14
propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
No voto do relator Exmo. Min. Luiz Fux constou a seguinte fundamentação:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte
assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas
as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide.”
Dessa forma, para fins de CORREÇÃO MONETÁRIA, aplique-se no tempo
apenas o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), incidente
inclusive sobre o período de graça constitucional (artigo 100, § 5o, da CRFB).
Considerando a falta de trânsito em julgado do precedente citado, em caso
de futura modulação dos efeitos, aplique-se o decidido.
P.R.I.”
O autor opôs embargos de declaração (fls. 296/2970) que foram
rejeitados (fls. 315).
Apela a SPPREV (fls. 299/308), aduzindo, em síntese, que: a) o
DPME concluiu que a doença incapacitante que autorizou a inativação por
invalidez do autor não está incluída no rol discriminado no art. 186, §1o da
Lei no 8.112/1990, a autorizar o percebimento de proventos integrais; b) foi
deferida a aposentadoria por invalidez nos exatos termos do art. 40, §1o,
inciso I da CF/88; c) a conduta da Administração esteve adstrita ao princípio
da legalidade, nos termos do art. 5o, inciso II e 37 “caput” da CF/88; d) pelos
documentos dos autos o autor não se enquadra na exceção estabelecida no
art. 40, §1o, inciso I da CF/88; e) caso mantida a r. sentença, no que tange aos
juros de mora e correção monetária deve se determinar a observância do
quanto definido na apreciação da questão de ordem suscitada na ADI 4357,
oportunidade na qual a Suprema Corte estabeleceu que os novos índices por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/14
ela fixados apenas devem incidir após 25.03.2015.
Recurso tempestivo, isento de preparo e acompanhada de
contrarrazões (fls. 323/326,va).
O Ministério Público se manifestou às fls. 328/329 e a D.
Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer às fls. 334/336.
É o relatório.
De início, aponto que a r. sentença vergastada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Anote-se, outrossim, por força do disposto no artigo 496 do
CPC/2015, que além do recurso de apelação das partes, será apreciado nestes
autos o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no parágrafo 3o do inciso II do artigo 496 do CPC/2015,
pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o
valor do proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, uma vez que a r. sentença não está fundada nas
hipóteses dos incisos I a IV.
Assim sendo, passo à análise do recurso de apelação
interposto pela SPPREV e ao reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/14
Em que pese os argumentos lançados pela SPPREV em seu
recurso de apelação, no caso concreto, reputo que a r. sentença que
declarou o direito do autor ao recebimento de aposentadoria por
invalidez com proventos integrais e o pagamento dos valores retroativos
deve ser mantida, pelos motivos a seguir explicitados.
Inicialmente, a propósito do tema ora em exame, é importante
destacar que o plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal (C.STF) já se
pronunciou acerca da matéria, nos termos abaixo transcritos:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART.
40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O
art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos
abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a
aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a
invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence,
portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e
moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza
taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014) - destaques
acrescidos.
Com efeito, o C.STF, em sede de repercussão geral, entendeu
que o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por
invalidez com proventos integrais é taxativo, não aviltando interpretação
extensiva às hipóteses expressamente previstas na lei.
Por sua vez, o artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/14
o artigo 126, § 1o, da Constituição do Estado de São Paulo, prevêem a
concessão de aposentadoria com provento integral em caso de invalidez
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, na forma da lei.
Entretanto, o Estado de São Paulo não possui legislação que
defina doença ou moléstia grave, contagiosa ou incurável, de forma que
devem ser aplicados os artigos 186, § 1o, da Lei 8.112/1990, bem como o art.
151 da Lei 8.213/91, taxativamente, nos termos do entendimento esposado no
Recurso Extraordinário no 656.860/MT, sob regime de Repercussão Geral
(STF Pleno RE no 656.860/MT Rel. Teori Zasvascki j. 21.8.2014).
O artigo 186, inciso I e §1o da Lei no 8.112/1990 estabelece que:
“Art. 186. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
(...)
§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere
o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e
incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na
medicina especializada.”
Não obstante, o artigo 151 da Lei no 8.213/1991 dispõe que:
“Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II
do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença
de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida
(aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/14
especializada”.
No caso dos autos, o servidor é portador de esquizofrenia
paranóide (CID10: F20.0), consoante documentos médicos acostados aos
autos e confirmado por laudo pericial realizado pelo IMESC, nos
presentes autos, sob o crivo do contraditório (fls. 203/211).
Em que pese a esquizofrenia paranóide (CID10: F20.0) em si
não constar no rol taxativo dos dispositivos acima transcritos, é certo
que, no caso específico dos autos, o perito judicial concluiu que esta
causa no autor alienação mental incurável, diante dos vários sintomas e
sinais da doença/moléstia que apresenta o autor.
Por sua vez, a alienação mental é doença prevista no artigo
151 da Lei no 8.213/1991 que enseja a concessão de aposentadoria por
invalidez com proventos integrais.
Portanto, o autor faz jus à aposentadoria por invalidez com
proventos integrais.
Neste sentido, já decidiu esta E. Corte:
“Apelação. Ação de revisão de benefício de aposentadoria por invalidez.
Servidora Pública Estadual inativa. Pretensão de recebimento dos proventos
de forma integral. Portadora de Alzheimer. Admissibilidade. Artigo 186 da Lei
no 8.112/90, aplicado subsidiariamente por ausência de regulamentação
estadual. Alienação mental reconhecida. Diferenças a serem apuradas em
liquidação de sentença. Sentença reformada. Recurso provido”. (TJSP;
Apelação Cível 1006204-78.2017.8.26.0606; Relator (a): Paola Lorena; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação CPC, art. 1.040, II
Julgamento do STF no RE 656.860 Aposentadoria por invalidez Proventos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/14
integrais Art. 186, § 1o, da Lei 8.112/90 Rol taxativo Alienação mental
Autora diagnosticada com doença mental grave - Não há o que alterar no
julgamento objeto do Recursos Extraordinário, que retorna à douta
Presidência da Seção para seu juízo de admissibilidade”. (TJSP; Apelação
Cível 0029318-15.2013.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
“SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
GUARDA
MUNICIPAL.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE.
PROVENTOS
INTEGRAIS. ALIENAÇÃO MENTAL. Concessão de aposentadoria por
invalidez
permanente,
com
proventos
proporcionais.
Pretensão
à
aposentadoria por invalidez, com proventos integrais. Incapacidade total e
definitiva para o trabalho atestada pelo IMESC. Direito à concessão de
aposentaria com proventos integrais, em decorrência de alienação mental ou
doença grave. Prova documental que atesta o mesmo quadro desde o ato da
concessão. Alienação mental que se caracteriza como gênero, e não espécie,
de doença ou quadro clínico propriamente dito. Doença do autor que se
enquadra no rol do art. 186, § 1o, da Lei n° 8.112/90 e art. 40, inciso I, da
Constituição Federal. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1000733-70.2015.8.26.0309; Relator (a): Alves Braga Junior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018)
“APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - Ação de Procedimento Comum
Servidora Pública Estadual Pretensão à concessão da aposentadoria por
invalidez
Possibilidade
Alienação mental - Incapacidade permanente
atestada por laudo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, por
médico neurologista que assiste a paciente e confirmada pela perícia médica
do IMESC Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção
monetária Tema 810/STF Sentença de procedência mantida por seus
próprios fundamentos Art. 252 do RITJSP - Recursos oficial e voluntário
não providos”. (TJSP; Apelação Cível 0037884-89.2009.8.26.0053; Relator
(a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
Quanto aos acréscimos
correção monetária e juros de
mora, cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/14
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/14
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026, parágrafo
1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/14
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o,
do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg.
No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA
CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no 930.647/PR,
Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0026203-83.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/14
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Deste modo, também não merece acolhimento o recurso de
apelação a SPPREV no que toca aos consectários legais.
Como foi desprovido o recurso da SPPREV, os honorários
fixados na r. sentença devem ser majorados em 1% acima do arbitrado, em
atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da
parte apelada, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação da SPPREV e NEGO PROVIMENTO ao reexame
necessário, mantendo-se integralmente a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos e pelos aqui acrescidos, com observação quanto à majoração
dos honorários advocatícios recursais.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

Relatora